Tribunal: TJDFT
Processo: 0714172-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. omissão. prontuário médico. comprovação. má-fé. indenização indevida. honorários advocatícios. litisconsortes facultativos. divisão do percentual
1. “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (Súmula 609 do STJ).
2. O falecimento da segurada por doença preexistente, de seu conhecimento e que foi ocultada no momento da contratação do seguro é causa de exclusão do dever de indenizar da seguradora, por má-fé.
3. Em caso de litisconsórcio, havendo regra para distribuição proporcional das despesas, aplica-se o mesmo critério em relação aos credores, à míngua de dispositivo que autorize a fixação dos honorários de forma individual para cada uma das partes vencedoras.
4. Apelações conhecidas e não providas.